Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-38.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de Acórdão que, ao negar provimento à sua Apelação, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante alega a existência de contradição no julgado, pois a parte embargada, vencedora na demanda, é revel, não apresentou defesa e não constituiu advogado em nenhuma fase do processo, o que tornaria indevida a fixação de honorários por ausência de titular para recebê-los. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando a parte vencedora, ré na ação originária, é revel e não constituiu advogado nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A titularidade dos honorários de sucumbência pertence ao advogado da parte vencedora, conforme o art. 85, caput, do CPC. Na ausência de advogado constituído pela parte ré, que se sagrou vitoriosa na demanda, inexiste o destinatário da verba, o que torna a condenação contraditória com a situação fática e processual dos autos e, portanto, indevida. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte demandada que, embora vencedora, não constituiu advogado nos autos por ser revel. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: “1. É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando a parte vencedora é revel e não constituiu advogado nos autos, por ausência de titular da verba honorária, cuja destinação, conforme o art. 85 do Código de Processo Civil, é exclusiva do patrono que atuou na causa.” __________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, caput, 346 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1707554/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17/06/2024; TJ-AC - Apelação Cível 0716110-94.2021.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, Segunda Câmara Cível, j. 28/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800706-38.2023.8.14.0014

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: E J FERREIRA CURSOS E TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de Acórdão que, ao negar provimento à sua Apelação, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante alega a existência de contradição no julgado, pois a parte embargada, vencedora na demanda, é revel, não apresentou defesa e não constituiu advogado em nenhuma fase do processo, o que tornaria indevida a fixação de honorários por ausência de titular para recebê-los.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando a parte vencedora, ré na ação originária, é revel e não constituiu advogado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A titularidade dos honorários de sucumbência pertence ao advogado da parte vencedora, conforme o art. 85, caput, do CPC. Na ausência de advogado constituído pela parte ré, que se sagrou vitoriosa na demanda, inexiste o destinatário da verba, o que torna a condenação contraditória com a situação fática e processual dos autos e, portanto, indevida.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte demandada que, embora vencedora, não constituiu advogado nos autos por ser revel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando a parte vencedora é revel e não constituiu advogado nos autos, por ausência de titular da verba honorária, cuja destinação, conforme o art. 85 do Código de Processo Civil, é exclusiva do patrono que atuou na causa.”

­__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, caput, 346 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp 1707554/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17/06/2024; TJ-AC - Apelação Cível 0716110-94.2021.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, Segunda Câmara Cível, j. 28/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº

0800706-38.2023.8.14.0014

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA: E J FERREIRA CURSOS E TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
ID. NUM. 27369460

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do Acórdão de
Id. Num. 27369460
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo Embargante em desfavor de

E J FERREIRA CURSOS E TREINAMENTOS EM INFORMATICA LTDA
mantendo integralmente a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Breve retrospecto.

Na origem alega o Autor que firmou com o requerido o Contrato nº 4771281, através da agência 06295, no valor de R$ 115.062,80 (cento e quinze mil e sessenta e dois reais e oitenta centavos), com parcelas no valor de R$ 3.755,83 (três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos) cada.

Ocorre que a requerida se tornou inadimplente com os pagamentos desde 03/09/2021, cujo total da dívida é de R$ 168.682,92 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cobrança.

Petição inicial recebida no ID 24537978, pela qual foi ordenada a citação do réu.

Apesar de citado pessoalmente, o réu deixou o prazo para contestar transcorrer sem manifestação, conforme ID 24537982.

Na Decisão de ID 24537983, foi decretada a revelia do réu, bem como determinada a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendiam produzir.

Devidamente intimada, a requerente afirmou não ter outras provas a produzir e se manifestou pelo julgamento antecipado do mérito.

A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, sem condenação em honorários advocatícios, dada à revelia da parte ré e a ausência de constituição de advogado por esta.

O Juízo a quo fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da existência da dívida cobrada. Considerou que o documento anexado à inicial sob ID 24537971, nominado "contrato", seria na verdade um extrato bancário, e que os demonstrativos de débito (IDs 24537972 e 24537975) foram produzidos unilateralmente pela instituição financeira, não servindo para comprovar a existência do débito. Ressaltou, ainda, que a revelia da parte requerida não induz, por si só, à procedência do pedido, especialmente quando as provas dos autos são contrárias à pretensão autoral (art. 345, IV, CPC).

Transcrevo o dispositivo da sentença (id. 24537986):

A decisão então combatida fora ementada da seguinte forma:

(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a(s) parte(s) autora(s) ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios pois a parte requerida não constituiu advogado.

Sentença publicada em gabinete. Registre-se.

Consideram-se intimadas as partes nas pessoas de seus advogados, via publicação em DJEN, inclusive o réu revel (artigo 346 do CPC).

Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os presentes autos
.

Capitão Poço (PA), 12 de setembro de 2024.

André dos Santos Canto

Juiz de Direito Titular

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente recurso de apelação (ID 24537987), pugnando, preliminarmente, pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, sustenta, em síntese, que:

a) A documentação acostada aos autos, notadamente os extratos bancários e demonstrativos de débito, comprovaria a relação jurídica entre as partes e a disponibilização dos valores contratados, bem como a inadimplência da apelada.

b) O extrato juntado sob ID 24537974 comprovaria a renegociação (Capital de Giro) que gerou o contrato nº 3014771281, em 06/05/2021, no valor de R$115.062,80, originário do contrato nº 000851583.

c) O extrato de conta (ID 24537971 - pág. 5) demonstraria a disponibilização de R$115.062,80, originário do contrato nº 000851583.

d) O extrato de conta (ID 24537971 – pág. 5 do apelo) demonstraria a disponibilização de R$81.139,16, também referente ao contrato original 000851583.

e) Trata-se de Ação de Cobrança, de natureza cognitiva, para a qual os documentos apresentados são suficientes para demonstrar o direito de crédito, não se exigindo a formalidade de um título executivo.

f) A revelia da apelada, somada aos indícios de prova apresentados, deveria conduzir à procedência do pedido.

Subsidiariamente, caso mantida a improcedência, requer que a extinção do processo se dê sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada, apesar de devidamente citada na origem, não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia, e não apresentou contrarrazões ao apelo, cfe. certidão no id. 24537993.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora vergastado:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, na qual se buscava o pagamento de dívida oriunda de suposto contrato de empréstimo/renegociação. O apelante pugnou pela reforma da decisão, sustentando que a documentação acostada (extratos e demonstrativos de débito) seria suficiente para comprovar a relação jurídica e o débito, e que a revelia da parte ré corroboraria sua pretensão. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da existência da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira apelante, consistente em extratos bancários, telas sistêmicas e demonstrativos de débito, desacompanhada do respectivo instrumento contratual ou de outros elementos que demonstrem a anuência da parte apelada, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito em Ação de Cobrança, à luz do art. 373, I, do CPC; e (ii) saber se os efeitos da revelia da parte ré (art. 344 do CPC) são aptos a ensejar a procedência da ação, mesmo diante da alegada fragilidade probatória quanto ao fato constitutivo do direito do autor, considerando a ressalva do art. 345, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Em Ação de Cobrança, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência do instrumento contratual que deu origem à dívida e a apresentação de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, como extratos e demonstrativos de débito, sem a comprovação da efetiva contratação ou anuência da parte contrária, são insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito perseguido.

2. A revelia da parte ré induz presunção relativa (juris tantum) de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344, CPC). Contudo, tal presunção não é absoluta e não exime o autor de produzir um lastro probatório mínimo acerca do fato constitutivo de seu direito, especialmente quando as alegações de fato formuladas pelo autor se mostrarem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos (art. 345, IV, CPC), como no caso da fragilidade da prova documental quanto à existência e aos termos do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Em Ação de Cobrança, a ausência do instrumento contratual e a apresentação de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhados de outros elementos que demonstrem a anuência da parte devedora, são insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito, não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia (art. 344, CPC), é relativa e não conduz à automática procedência do pedido se as provas dos autos forem contrárias à pretensão autoral ou se as alegações forem inverossímeis, nos termos do art. 345, IV, do CPC, especialmente quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º, 344, 345, IV, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220271878001; TJ-PR, AC nº 00007188120238160159.

A parte Apelante, então, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Em suas razões recursais (id. 27610812), o embargante sustém a existência de contradição no julgado. Afirma que o acórdão, ao arbitrar verba honorária em favor da parte Embargada, desconsiderou que esta é revel, não apresentou defesa técnica, nem constituiu advogado nos autos em nenhum momento processual. Defende, assim, não haver titular para o recebimento de tal verba, o que torna a condenação contraditória e indevida.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a contradição apontada, inclusive para fins de prequestionamento dos artigos 738, §1º e art. 739, I, do CPC/73, bem como os artigos 915, §1º e 918, I, do

CPC/2015, e Súmulas 282 e 356 do STF e sumula 98 do STJ.

A parte Embargada, por ser revel, não foi intimada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 346 do CPC.

Sem contrarrazões pela Apelada/Embargada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em tela, o Embargante aponta a existência de
contradição
no acórdão embargado, no que tange à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Adianto assistir razão à parte Embargante
. Vejamos.

Com efeito, o v. Acórdão (27369460), ao negar provimento ao recurso de apelação, consignou em sua parte dispositiva:

"(...) Considerando o desprovimento do recurso e a ausência de fixação de verba honorária na origem, condeno o recorrente a honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC."(...)

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a parte Apelada, ora Embargada,
E J FERREIRA CURSOS E TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA
., foi devidamente citada, mas não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia pelo juízo
a quo
. Em nenhuma fase processual, inclusive na recursal, houve a constituição de patrono para representá-la.

Nesse sentido, o art. 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". A titularidade da verba honorária de sucumbência é, portanto, do causídico que atuou em defesa dos interesses da parte que se sagrou vitoriosa.

In casu
, embora a parte ré/Embargada tenha sido a vencedora na demanda (eis que o pedido do autor/Embargante foi julgado improcedente), ela não constituiu advogado. Logo, inexiste o destinatário da verba honorária, o que torna a condenação fixada no acórdão contraditória com a própria situação fática e processual dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. GARRAFAS E GARRAFEIRAS. CONTRATO DE COMODATO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOIS DOS CONTRATOS NÃO ASSINADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL PARCIALMENTE VITORIOSO. DESCABIMENTO. 1. De acordo com o art. 345 do CPC, a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, devendo o julgador analisar o direito de acordo com as provas colacionadas aos autos. 2. Não estando devidamente comprovada a celebração de comodato relativo a dois dos contratos, impõe-se a manutenção da improcedência da ação quanto a estes. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes. Precedentes STJ. 4. Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora/apelante, decaiu na metade da pretensão formulada na petição inicial, vez que teve provido o pedido relativo dois contratos e desprovido outros dois, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca. 5. Não é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do réu revel, vitorioso em razão da sentença de improcedência, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-AC - Apelação Cível: 0716110-94 .2021.8.01.0001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se mostra cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte demandada que, apesar de citada, não apresenta contestação, ainda que tenha se sagrado vencedora na demanda, em razão de sentença de improcedência, uma vez que não se constata a atuação de advogado. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1707554 DF 2017/0286215-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

Desse modo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no acórdão embargado configura
vício de contradição
, pois a premissa fática (ausência de advogado constituído pela parte vencedora) não se alinha à conclusão dispositiva (fixação de verba honorária), devendo o julgado ser integrado para sanar tal impropriedade.

Logo, onde se lê na decisão ora vergastada
“
condeno o recorrente a honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
”, passar-se-á, doravante, a ser lido “
Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de advogado constituído pela parte recorrida'.
”.

Desse modo, a presente correção passará a integralizar os termos do Acórdão embargado, a fim de suprir a
contradição
aventado pela parte ora Embargante.

Dessa forma, corrige-se o vício havido na decisão embargada.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição." (STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para eliminar a contradição apontada, reformando o Acórdão de id. 27369460,

nos termos da fundamentação
supra
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025